Tribunal: TJMT
Processo: 1012773-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012773-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (AGRAVADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – POSSIBILIDADE – NÃO PRECLUSÃO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM RENÚNCIA À GARANTIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL JÁ RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão.” (
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Além do prévio reconhecimento da extraconcursalidade do crédito já transitado em julgado, a
renúncia
à essa
garantia
real precisa ser expressa e
não

presumida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
ALESSANDRO NICOLI (em recuperação judicial)
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001367-71.2019.8.11.0009, 1ª Vara Cível de Colíder, movida por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA E TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, deferindo o pedido de penhora
online, a ser realizada nas contas bancárias da parte executada já devidamente citada nos autos, no valor constante no último memorial de cálculo a ser apresentado e, ato continuo, anexe nos autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Defende o agravante que, consoante entendimento do STJ, a questão do excesso de execução posterior e não constante do título, é matéria de ordem pública, além de ser evidente.

Explica que o cenário é grave, pois foi incluído no cálculo multa inexistente, em desconformidade com o título executivo na origem.

Afirma que foi apresentada planilha nos autos indicando o seguinte:

“(i) Correção monetária da parcela ́e ́, de 30/3/2019, para R$ 8.934.835,43;

(ii) Correção monetária da parcela ́f ́, de 30/9/2019, para R$ 8.426.704,97;

(iii) Correção monetária da parcela ́g ́, de 30/3/2020, para R$ 11.498.227,21 (as três parcelas totalizando R$ 28.859.767,61);

(iv) Inclusão de multa contratual de 20%, no valor de R$ 5.771.953,52;

(v) Inclusão de multa (inexistente), no valor de R$ 33.021.016,60.”.

Afirma ainda que a execução foi ajuizada em 7/8/2.019 e a multa, segundo alega, sem previsão contratual, só foi incluída no dia 18/04/2.023, portando, seria impossível questionar a matéria por meio de Embargos à Execução.

Assevera que é
inegável que trata-se de matéria de ordem pública, dado que o encargo ilegal de R$ 33.021.016,60 que não foi incluído em nenhuma das memórias de cálculo anteriores e, ainda, não tem alicerce no contrato e respectivo aditivo, sendo perceptível pela análise do título executivo, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse cenário, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, afastando-se a multa, sem amparo legal, de R$ 33.021.016,60 e, assim sendo, que seja reconhecido que a dívida atinge R$ 36.395.415,59. Subsidiariamente, que haja remessa dos autos à Contadoria para ser realizado o recalculo.

Adiante, pleiteia seja reconhecido que houve renúncia ao vínculo de propriedade uma vez que “(i) a preferência creditória - vínculo de propriedade (cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade) sobre determinado bem – estava circunscrita ao bem objeto do contrato; (ii) a exclusão dos efeitos da recuperação judicial tem validade apenas nos casos em que o credor pretenda executar esse vínculo de propriedade; (iii) ao ser pleiteada a execução de seu crédito no âmbito da execução de origem, através de penhora de ativos financeiros, os Agravados abriram mão do caráter privilegiado de seu crédito, ante a renúncia do vínculo de propriedade, devendo sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, como detentores de crédito quirografário, com a extinção da execução de origem.”.

Em sede de liminar foi requerida a concessão do efeito suspensivo, que foi deferido relativamente ao valor excedente entre as duas memórias de cálculo.

No mérito requer o provimento do agravo de instrumento, afastando-se a multa
sem amparo legal
(em desconformidade com o título executivo) de R$ 33.021.016,60 e, assim, sendo reconhecido que a dívida atinge R$ 36.395.415,59. Subsidiariamente, que haja remessa dos autos à Contadoria para realizar o recálculo, nos termos do contrato.

Quanto a renúncia ao vínculo de propriedade, almeja seu reconhecimento, devendo o crédito sujeitar-se a recuperação judicial, como detentores de crédito quirografário, com extinção da execução de origem.

Nas contrarrazões, a parte agravada após relatórios, explicou que, aos 11/04/2.023, no plenário do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇASTJ, de ordem o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, PRESIDENTE da Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao Resp. nº 1991103/MT, e, consequentemente, cassou a liminar anteriormente deferida. Nesse contexto, os Exequentes pretenderam o prosseguimento da execução, apresentando o valor atualizado do débito em R$ 74.490.308,83 (setenta e quatro milhões quatrocentos e noventa mil trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos). Pretenderam medidas coercirtivas ao pagamento da dívida. Após, o Juízo recuperacional excluiu o crédito e determinou a execução por meios próprios.

Explica que o instrumento foi formalizado contendo clausulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, de forma que, segundo a lei, tal crédito não está sujeito ao plano de recuperação judicial.

Assevera que a preferência para a penhora de bem dado em garantia real só pode ser invocada pelo credor e não pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste. No caso, o bem é essencial para o desenvolvimento de suas atividades.

Argumenta inexistir excesso à execução, aduz que o contrato prevê expressamente a incidência de multa contratual de compra e venda; que as demais parcelas foram vencendo no decorrer do processo; com o apontamento de fatos novos, fora realizado novos cálculos, com a inclusão de todas as parcelas vencidas e da multa de 20% conforme manifestação de id. 57439898.

Aduz que
o Executado em momento algum impugnou os cálculos de forma específica, apenas contestando genericamente. EMBARGANDO A EXECUÇÃO, NÃO FORA APRESENTADO, NEM APRESENTARAM CÁLCULO POR PERITO ESPECIALISTA, NEM REQUERERAM ENCAMINHAMENTO À CONTADORIA em prazo específico para impugnação do cálculo, matéria está já preclusa.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

Na decisão de id. 171126153, foi concedido efeito suspensivo a decisão Embargada, todavia,
permanecerá indisponível a alienação do bem, ante o risco de desvio, no percentual reconhecido pelo magistrado condutor da execução, até que sobrevenha ou a decisão do juízo da recuperação judicial ou deste Relator.

Posteriormente, na decisão de id. 172009179 foi determinado o arresto provisório com a quantificação dos grãos, no montante determinado provisoriamente pelo juízo da execução, até ulterior decisão, nos termos da decisão de id. 171126153, nas propriedades indicadas pelo Embargante.

Novos Embargos de Declaração foram promovidos, contudo, não conhecidos.

Acolhi, posteriormente, pedido de encaminhamento das decisões ao juízo universal para conhecimento.

Sobreveio decisão naqueles autos de recuperação judicial, suspendendo ordem de arresto ante a possibilidade de prejudicar a recuperação judicial. Em consequência, tornei sem efeito a decisão que havia autorizado e rejeitei novos Embargos de declaração.

Sobreveio informações do juízo “a quo”, conforme solicitada e o agravante peticionou no agravo; em seguida a parte contrária, alegando perda do objeto quanto ao pedido de excesso, pois, nos autos, foi deferida a remessa a Contadoria. Requer a condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento movido por
ALESSANDRO NICOLI (em recuperação judicial)
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001367-71.2019.8.11.0009, 1ª Vara Cível de Colíder, movida por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA E TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, deferindo o pedido de penhora
online, a ser realizada nas contas bancárias da parte executada já devidamente citada nos autos, no valor constante no último memorial de cálculo a ser apresentado e, ato continuo, anexe nos autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

São os seguintes pontos a serem enfrentados:

i)

Excesso de execução no novo cálculo (alegada questão de ordem pública); e

ii)

Renúncia do vínculo de propriedade e sujeição do crédito a recuperação judicial.

No que tange ao primeiro item, o agravante alega que foi incluída multa, inexistente, em desconformidade com o título executivo na origem, em favor superior ao débito; que os agravados incluíram R$ 33.021.016,60,
sem previsão contratual.

Pois bem.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de justiça, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material é passível de correção pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, não estando sujeito a preclusão.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Todavia, há equívoco aritmético ou inexatidão material a ser reconhecida.

Vejamos.

Na planilha inicial, a incidência da multa contratual estava registrada no percentual de 20% sobre o valor do contrato, exatamente como consta do contrato existente entre as partes:

“Multa contratual – 20% valor do contrato. R$ 4.900.000,00

Valor do contrato: R$ 24.500.000,00

Valor total da execução: R$ 6.189.862,00 + 4.900.000,00 = R$ 11.089.862,00 (onze milhões e oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais)”.

A planilha de 2.021 (id.

57439898 - Pág. 3), consta discriminado toda dívida exequenda no valor atualizado e global de R$ 49.432.252,62.

Ocorre que já na planilha do corrente ano (id. 115505779 - Pág. 5) a parte agravada apresentou nova planilha, incluindo, na parte acessória a incidência de “multa – data 30/03/2019), no valor de R$ 33.021.016,60, perfazendo o global de R$ 74.490.308,83.

Calha registrar que em que pese a multa registrada no valor mencionado em acessório se trata de multa a que alude o artigo 523 §1º., do CPC, em razão do não pagamento voluntário, o que nada tem a ver com multa contratual,
é certo que há evidente erro material de cálculo
, pois, partindo do valor base de R$ 25.437.025,00 (que consta da planilha), os 10% a título de multa gera um valor R$ 2.540,702,5 e não R$ 33.021.016,60, conforme consta da planilha.

Desta feita, há que se reconhecer a necessidade de correção de inexatidão material, referente a multa a que alude o artigo 523 §1º., do CPC, devendo ser apresentada nova planilha, incidindo os 10% (multa do artigo 523 §1º. do CPC) sob o valor da dívida.

Tratando-se apenas de erro aritmético/inexatidão não há falar em excesso de execução e eventualmente honorários advocatícios.

Todavia, quanto ao segundo item, renúncia do vínculo de propriedade e sujeição do crédito a recuperação judicial, sem razão o agravante.

Isso porque além da ampla discussão que já envolveu a extraconcursalidade do crédito, de contrato de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, tenho a execução individual está em tramitação desde 2.019 e somente em 2.021 o agravante invocou a tese, em exceção de pré-executividade, contudo, não é a via adequada.

Conforme registrei na decisão id. 173599188, foi opção do agravante, ao invés de apresentar Embargos à Execução, que permite ampla discussão (até porque a sujeição ou não aos efeitos da recuperação judicial detinha caráter provisório), intentar exceção de pré-executividade, que tem abrangência restrita.

Se não bastasse, a renúncia à garantia não pode ser presumida.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere pedido de suspensão do processo e autoriza penhora – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade, em reduzida parte, apenas para o fim de que a eficácia da decisão agravada fique sujeita à deliberação do r. Juízo Recuperacional acerca da essencialidade dos bens constritos, consoante orientação do C. STJ – Extraconcursalidade do crédito acertadamente reconhecida - Inteligência do art. 49, § 3º, Lei n. 11.101/05 – Ajuizamento de ação de execução (em lugar da busca e apreensão) que não importa, por si, renúncia à garantia de alienação fiduciária - Decisão mantida, mas com eficácia condicionada à deliberação do r. Juízo Recuperacional acerca da essencialidade dos bens - AGRAVO PROVIDO EM REDUZIDA PARTE.” (TJ-SP - AI: 20823290620218260000 SP 2082329-06.2021.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 14/02/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

No caso, além de não haver renúncia, o último pedido a que tive acesso, os agravados pleitearam a execução da garantia real e a reintegração de posse da Fazenda Santa Clara, o que inclusive já foi reconhecido pelo juízo universal:

“
6. No mais, quanto ao bem imóvel sob matrícula n. 2.175, a despeito das manifestações do Grupo Recuperando, o imóvel “sub judice” foi dado em garantia ao instrumento de contrato, cuja extraconsursalidade é inconteste, de modo que não mais se submete ao crivo deste juízo as questões atinentes à posse/propriedade do bem.

6.1. Com efeito, conforme largamente exposto, a questão da natureza extraconcursal do crédito executado nos autos n. 1001367-71.2019.8.11.0009 está acobertada pela coisa julgada, conforme decisão exarada no RAI n. 1014926-54.2021.8.11.0000 e acórdão proferido pelo c. STJ nos autos do REsp n. 1991103/MT.

6.3. Assim, ainda que na presente decisão este juízo tenha adentrado na seara da execução individual no que se refere aos grãos arrestados, o mesmo raciocínio não se aplica ao bem imóvel em si, na medida em que este é a própria garantia do contrato. ”.

As demais questões trazidas pelas partes que não são objeto da decisão agravada, ou matéria de ordem pública, não podendo ser objeto de apreciação nesse juízo
ad quem.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer inexatidão material na planilha de id. 115505779 - Pág. 5, devendo ser apresentado nova, com a incidência da multa a que alude o artigo 523, §1º., do CPC, em 10% do valor da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023